Tribunal: TJBA
Processo: 0026150-20.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0026150-20.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO COSTA, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, CARLOS ANDRE DA SILVA COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. EXAMES MÉDICOS NÃO PREVISTOS NO ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, visando compelir a operadora de plano de saúde a custear os exames “tomografia de córnea” e “
aberrometria
” a todos os seus segurados, além de indenização por danos morais e obrigações de fazer.

2. A sentença de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa do Ministério Público.

3. O Ministério Público interpôs apelação, buscando a reforma da sentença e o julgamento do mérito.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o Ministério Público possui legitimidade ativa para propor ação civil pública visando à tutela de direitos individuais indisponíveis; e

(
ii
) estabelecer se é devida a cobertura dos exames médicos não previstos no rol da ANS, bem como a indenização por danos morais aos consumidores prejudicados.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

1. O Ministério Público possui legitimidade ativa para propor ação civil pública quando o objeto da demanda envolver direitos individuais indisponíveis, conforme previsão do art. 127 da CF/1988, art. 25, IV, “a” da Lei nº 8.625/1993 e jurisprudência consolidada do STJ.

2. A negativa de cobertura dos exames “tomografia de córnea” e “
aberrometria
” configura violação ao direito à saúde, direito fundamental de natureza indisponível, cuja proteção justifica a atuação do Ministério Público.

3. A CASSI, por ser entidade de autogestão, não se submete ao CDC, conforme Súmula 608 do STJ, devendo-se aplicar o Código Civil, especialmente os princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato.

4. A Lei n
.
º 14.454/2022 alterou a natureza do rol da ANS, tornando-o exemplificativo, permitindo a cobertura de procedimentos não listados, desde que haja prescrição médica e comprovação de eficácia.

5. A jurisprudência do STJ admite a retroatividade mínima da referida lei para tratamentos de caráter continuado, aplicando-se ao caso concreto.

6. A recusa injustificada da operadora em custear os exames indicados por profissional de saúde caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

7. A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 5.000,00 por consumidor prejudicado, observando-se os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência dominante.

8. O pedido de ampla divulgação da decisão judicial aos consumidores foi indeferido, por ausência de previsão legal específica.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O Ministério Público possui legitimidade ativa para propor ação civil pública visando à tutela de direitos individuais indisponíveis, como o direito à saúde.

2. A operadora de plano de saúde é obrigada a custear exames médicos não previstos no rol da ANS, desde que prescritos por profissional habilitado e comprovada sua eficácia.

3. A recusa indevida de cobertura de exames médicos essenciais configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. XXXII; art. 127;

CPC/2015, arts. 485, VI; 1.013, § 3º, I;

CC/2002, arts. 113, 186, 421, 422, 423, 927;

Lei nº 8.625/1993, art. 25, IV, “a”;

Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13;

Lei nº 14.454/2022;

Súmula 608 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no REsp 1356286/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 07.02.2013;

STJ, REsp 2.037.137/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 22.11.2022;

TJ-MG, AC 10000212679302001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 08.02.2023;

TJ-PE, AC 00770743020228172001, Rel. Des. Francisco Manoel Tenório dos Santos, j. 03.04.2023;

TJ-BA, Apelação 80084280720198050080, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 17.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0026150-20.2011.8.05.0001
, em que figuram como Apelante

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelad
a
,

CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator